Tribunal: TJMT
Processo: 0010524-97.2005.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010524-97.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), CARLOS ANTONIO DE BARROS - CPF: 325.717.201-04 (APELADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra a sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 0010524-97.2005.8.11.0002, que, com base no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980 e no art. 487, II, do CPC, reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinto o processo, com resolução do mérito. A Fazenda Pública sustenta que não houve inércia, tendo promovido diligências sucessivas para localização do devedor e de bens penhoráveis, motivo pelo qual requer o prosseguimento da execução
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, a justificar a extinção do processo com base no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980, diante da ausência de atos processuais úteis pela Fazenda Pública no quinquênio subsequente à suspensão legal.

III.
Razões de decidir

3. A suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF tem prazo legal de um ano, após o qual se inicia automaticamente a contagem do prazo prescricional de cinco anos, independentemente de despacho judicial formalizando a suspensão.

4. Após o término do prazo de suspensão, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, cuja fluência só pode ser interrompida por atos processuais úteis, como a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial efetiva.

5. A simples formulação de requerimentos pelo exequente, sem resultado útil ou concretização de diligências eficazes, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

6. A citação frustrada ocorreu em junho de 2006, com início do prazo de suspensão de um ano, seguido do quinquênio prescricional, que se consumou em junho de 2012, sendo a citação válida realizada apenas em junho de 2019.

7. No caso, embora a Fazenda Pública tenha formulado requerimentos ao longo do processo, nenhum deles resultou em citação válida ou constrição patrimonial, não se configurando, portanto, causa interruptiva da prescrição.

8. Decorridos mais de cinco anos após o termo final do prazo de suspensão legal, sem qualquer causa de interrupção ou suspensão, está caracterizada a prescrição intercorrente.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 174; LEF, art. 40, §§ 1o e 4o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal n. 0010524-97.2005.8.11.0002, que reconheceu a prescrição intercorrente (CTN, art. 174; LEF, art. 40, § 4o) e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na decisão recorrida
, a magistrada reconheceu a prescrição intercorrente, considerando que a execução permaneceu paralisada por período superior ao previsto em lei, sem que houvesse movimentação processual útil capaz de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional.

Nas razões recursais
, o apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que não houve inércia da Fazenda Pública, pois foram promovidas diligências sucessivas e contínuas para localização do devedor e de bens penhoráveis. Defende que tais diligências afastariam o reconhecimento da prescrição intercorrente, requerendo, ao final, a reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução. (Id 301195371).

Em sede de contrarrazões
, a apelada defende a manutenção da sentença de extinção da execução, sustentando que os marcos temporais da prescrição intercorrente foram corretamente delimitados pelo Juízo de origem.

Afirma que a citação infrutífera ocorreu em abril de 2006, com ciência da Fazenda Pública em junho do mesmo ano, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano e, na sequência, o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, que teria se consumado em junho de 2012.

Destaca que a citação válida somente se deu em junho de 2019, mais de seis anos após a consumação da prescrição.

Alega que eventual movimentação administrativa ou tentativa de diligência não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas Repetitivos 566 a 570).

Requer, ao final, o desprovimento do recurso (id. 301195373
.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande em face do apelado, fundada nas Certidões de Dívida Ativa no 3362/2005 a 3371/2005, referentes a débitos de IPTU.

O apelante sustenta que não há falar em prescrição intercorrente, pois a Fazenda Pública teria promovido diligências contínuas ao longo do processo, com reiteradas tentativas de localização do executado e pesquisa de bens penhoráveis. Defende, assim, a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal com base na prescrição intercorrente.

Sem razão, contudo.

A execução fiscal foi ajuizada em
23.12.2005
, tendo sido proferido o despacho citatório em
9.2.2006
.

Em
29.6.2006
, a Fazenda Pública foi cientificada da tentativa infrutífera de citação, marco inicial da suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 40 da LEF.

Assim, no intervalo entre a ciência da citação frustrada e a efetiva citação do executado, ocorrida apenas em
24.06.2019
, não há nos autos qualquer outro ato com eficácia para interromper o prazo prescricional. Os demais pedidos realizados pela exequente foram todos atendidos pelo Judiciário, mas nenhum com o condão de interromper a prescrição, pois não configuram atos efetivos de constrição ou citação válida.

Nesse sentido entende o STJ e este Tribunal:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. I – (...)

III -

No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". (...)

V -
Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens
, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente. (...). (REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025). (Destaquei).”

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

1. A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

2. A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a
citação válida
ou a constrição patrimonial, não bastando petições inócuas.

3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.
(N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025)” (Destaquei).

Assim, observo a seguinte linha cronológica:

·

23.12.2005
– Ajuizamento da execução fiscal;

·

9.2.2006
– Despacho citatório;

·

29.6.2006
– Ciência da citação infrutífera → início da suspensão de 1 ano (art. 40 da LEF);

·

30.6.2007
– Início do prazo da prescrição intercorrente;

·

30.6.2012
– Consumação da prescrição intercorrente;

·

24.6.2019
– Citação válida do executado;

·

20.3.2025
– Sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

Tendo em vista que a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em
20.3.2025
, já após o decurso de um ano da suspensão e do quinquênio prescricional, correta a extinção da execução com base no art. 487, II, do CPC.

Assim, considerando-se que, após o início da suspensão de um ano em
29.6.2006
, não houve ato eficaz a interromper o curso da prescrição, e ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 40 da LEF
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e mantenho incólume a sentença que reconheceu a prescrição.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025